Tribunal: CARF
Processo: 10880.965012/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.965012/2010-57
ACÓRDÃO
1001-003.538 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SECURITY VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. IRPJ. SÚMULAS
CARF NoS 80 E 143. DIREITO SUPERVENIENTE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, denominada Código Tributário Nacional - CTN).
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO. DILIGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode
servir para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas
hábeis e idôneas do direito creditório que alega possuir.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.538 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.965012/2010-57
2
Sala de Sessões, em 5 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-84.021 proferido pela 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 986/989).
O litígio foi instaurado com a apresentação tempestiva da Manifestação de
Inconformidade (fls.28/32) em face do Despacho Decisório no 887193105 (fls.3), de 05/10/2010,
que não homologou parte das compensações declaradas em Per/Dcomp, o crédito pleiteado
decorreria de Saldo Negativo – SN de IRPJ no ano de 2003:
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.538 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.965012/2010-57
3

Em sede de manifestação de inconformidade alegou, em resumo e substância, alega
erro material no preenchimento da DIPJ/2004 e, por consequência, também no Per/Dcomp,
conforme o seguinte treco da peça contestatória.
Para a Manifestante a maior parte dos valores não homologados seriam indevidos,
posto que a divergência ocorrida se devia a simples erro material no preenchimento da DIPJ e
consequentemente no PER/DCOMP, de modo que o valor do tributo devido fora efetivamente
recolhido.
A Manifestante asseverou que a Receita Federal do Brasil teria o entendimento de
que reconhecida a existência de erro material no preenchimento da DIPJ, face o princípio da
verdade material, dever-se-ia conceder o direito creditório do contribuinte.
No corpo da manifestação, às fls.30, relacionou os valores com erro material na DIPJ
e, para comprovação, juntou planilhas e cópias das notas fiscais.
A d. DRJ, por sua vez, sustentou que as cópias de notas fiscais trazidas com intuito
de comprovar as retenções, às fls.65/982, seriam imprestáveis por estarem ilegíveis, e mesmo que
saneados, per si só, não teriam o condão de ratificar o direito à dedução do IRRF do imposto de
renda devido, porque tal direito somente se aperfeiçoa com a tributação das correspondentes
receitas, uma vez que a legislação de regência impõe a tributação dessas receitas conforme se
depreende, literalmente da leitura do art. 231 do Regulamento do IR aprovado pelo Decreto no
3.000/99(RIR/99).
Afirmou a d. DRJ que não foram carreados aos autos elementos contábeis/fiscais
que permitissem fazer a verificação do oferecimento à tributação das correspondentes receitas.
Cumpre lembrar que, em se tratando o caso aqui de apreciação de crédito
alegado para fins de compensação, o ônus da prova incumbe ao autor, por tratar-
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.538 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.965012/2010-57
4
se de fato constitutivo do seu direito. A quem alega o direito, cumpre trazer as
provas (art.373 do Novo CPC).
Ao final a d. DRJ concluiu que os elementos de prova faltantes inviabilizariam a
averiguação da liquidez e certeza do crédito, atributos exigidos pelo art.170 da Lei no 5.172/66
(CTN) para sua utilização em compensação, devendo-se, pois, manter a glosa do IRRF.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 19.9.2018 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, de fl. 993), o Recurso Voluntário foi juntado aos autos em 19.10.2018, à fl. 995, assim
sintetizado (fls. 997/1001).
Sustentou que a r. decisão recorrida estaria a exigir que o contribuinte faça o
trabalho da autoridade fiscal julgadora, “...a quem caberia simplesmente cotejar os valores
informados na Planilha, de acordo com as Notas Fiscais anexadas ao procedimento administrativo,
com os valores efetivamente recolhidos pelos Tomadores do Serviço, em grande parte, membros
da própria Administração Pública”.
Para a Recorrente, o Fisco teria registrados os valores repassados pelos Tomadores
de Serviço (Informados anualmente nas suas respectivas DIRF e DIPJ) e por ele demonstrado,
pormenorizadamente, através de planilha, subsidiada pelas Notas Fiscais, “...não se trata de falta
de provas, mas sim, de falta de conferência das alegações apresentadas”.
Afirmou que a qualidade da imagem das Notas Fiscais apresentadas estaria ruim,
até mesmo em função do lapso temporal transcorrido, mas a Recorrente não lhe dera causa,
contudo, para a Recorrente dele seria possível observar os dados do tomador do serviço, o valor
total da nota e especialmente os valores dela destacados, dentre eles, o IRRF.
Em outras palavras, se a qualidade do documento, depois de tanto tempo ficou
ruim, não pode agora a Recorrente ser penalizada por isso.
Asseverou que por serem documentos físicos, inviabilizado o reenvio pelo lapso
temporal transcorrido, para aferição da veracidade das alegações da Recorrente bastaria ao FISCO
comparar o conteúdo das informações prestadas pelos respectivos Tomadores, conforme descrito
na Tabela apresentada com a Manifestação de Inconformidade, mediante consulta no Sistema da
Receita Federal das DIRFs e DIPJs desses mesmos Tomadores referentes ao ano de 2004 (exercício
2003).
Ora, se o Fisco é o destinatário dessas Declarações, qual a necessidade da
Recorrente fazer prova de algo do qual já se tem conhecimento, até por força
funcional do Fisco Federal?
Até por força do princípio da legalidade, moralidade administrativa e boa fé, há
que se verificar, nos sistemas da própria Receita Federal, os fatos alegados pela
Recorrente em sua Manifestação de inconformidade.
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.538 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.965012/2010-57
5
Ao final, concluiu pelo retorno dos autos para a Delegacia Tributária de Julgamento,
“...de modo que sejam cotejados os elementos apresentados na Planilha da Recorrente, em sede
de Manifestação de Inconformidade, com as DIRFs e DIPJs dos respectivos Tomadores de Serviço,
do ano de 2004, Exercício 2003”.
Não seria demasiado relembrar que pela verificação do DIPJ da própria Recorrente,
igualmente apresentado ao Fisco, também constaria a fonte pagadora, valor do rendimento,
natureza e valor do IRRF, salientando, ainda, a possibilidade, ainda que remota, de divergência
oriunda dos regimes distintos (caixa e competência) utilizados na contabilidade pública e privada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário oferecido
pela contribuinte SECURITY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
A lide restringe-se à glosa, por falta de comprovação, do montante de R$ 86.668,85
da parcela de crédito relativa ao imposto de renda retido na fonte - IRRF, códigos de receita 1708
e 6190, relacionados no Anexo (fls. 5/7) ao Despacho Decisório.
Pois bem.
Vejamos que o direito à dedução do IRRF somente se aperfeiçoa com a tributação
das correspondentes receitas, uma vez que a legislação de regência impõe a tributação dessas
receitas conforme se depreende, literalmente, da legislação transcrita a seguir:
Regulamento do IR aprovado pelo Decreto no 3.000/99(RIR/99), art.231
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
(...)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
(...)
Nesta seara, a jurisprudência do e. CARF é firme estando inclusive sumulada
(Súmula CARF no 80) nos termos do enunciado estabelecido conforme o art. 123 do Regimento
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.538 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.965012/2010-57
6
Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro
de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Nesse contexto, cabe acrescentar que, ao contrário das alegações trazidas pela
Recorrente em sua defesa, a comprovação da existência de crédito junto à Fazenda Nacional é
atribuição dela, interessada, cabendo à autoridade administrativa, por sua vez, examinar a liquidez
e certeza de que teriam sido repassadas aos cofres públicos importâncias superiores àquelas
devidas pela contribuinte de acordo com a legislação pertinente, autorizando, após confirmação
de sua regularidade, a restituição ou compensação do crédito conforme vontade expressa da
contribuinte.
Assim, o exercício da livre escolha de como aproveitar o saldo disponível de imposto
é manifestado pelo contribuinte, mas o crédito, em qualquer das hipóteses, deve ser devidamente
comprovado por documentos hábeis.
Enfim, a legislação tributária que rege as hipóteses de compensação de tributos ou
contribuições federais atribui à peticionaria o ônus de comprovar a disponibilidade de seu crédito
junto à Fazenda Pública, bem como o cumprimento dos requisitos estabelecidos para que seu
direito creditório possa ser reconhecido pela Administração Tributária, depois de constatado que
o crédito pleiteado se reveste das necessárias certeza e liquidez.
Portanto, cabe à Recorrente comprovar que houve a retenção do imposto que ela
indicou no demonstrativo de crédito do PER/DCOMP, e não à Secretaria da Receita Federal. O
ônus é dela, interessada na compensação declarada.
Vejamos que em se tratando de restituição/compensação, não se pode perder de
vista que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da
liquidez e certeza do suposto crédito. É de se notar que o Recurso Voluntário embute solicitação
de desconstituição de confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o direito
de crédito aproveitado/solicitado na compensação/restituição tem apoio não só legal como
documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo, em consonância com o art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
denominada Código Tributário Nacional – CTN, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.538 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.965012/2010-57
7
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda.
Neste sentido, encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
(...) o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos ....
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ.
AGREsp 495012/AL. Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de
30/06/03, p. 154.)
(...) A compensação posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156,
do CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo
tempo, credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização,
autorização por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos,
do contribuinte para com a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).” (STJ, 1a T., AgRg
no Resp 862.572/CE, Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08)
A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil (CPC) Lei no 13.105, de 16 de
março de 2015, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Como se percebe, a legislação previu a possibilidade de compensação de valores de
tributos pagos indevidamente com valores relativos a tributos vincendos devidos pelo
contribuinte. Em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação, os cálculos são
feitos pelo próprio contribuinte, que apura seu crédito e efetua a compensação na sua
contabilidade, sujeito a posterior fiscalização. É preciso, como afirmado inicialmente, que a origem
de tais créditos seja idônea, clara, líquida e certa. É ônus do contribuinte apresentar os elementos
indicativos de que os valores pretendidos efetivamente lhe tocam e estão aptos a ensejar o
encontro de contas postulado.
Destarte, se a parte compreendia que os valores de retenção declarados em sua
própria confissão1 estavam corretos, a ela incumbia apresentar as devidas provas e fundamentos

1 A partir de 31.10.2003 (com as alterações promovidas no §6o, do art. 74 da Lei no 9.430/96) ficou estabelecido que o
Per/DComp constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação declarada é de cinco anos, contados
da data da sua entrega até a intimação válida do despacho decisório.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.
(...)
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.538 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.965012/2010-57
8
jurídicos para que a origem do crédito pretendido restasse devidamente esclarecida e
demonstrada à Fazenda Pública. Não se trata, como a Recorrente pretendeu fazer crer ao longo de
suas razões, de “...transferir à Recorrente responsabilidade que caberia ao Tomador (obrigação
acessória de reter) e ao Fisco (cotejar a regularidade dos valores recebidos e destacados no
documento fiscal).
Nessa toada, o princípio da verdade material ou do formalismo moderado não pode
ser invocado para inverter o ônus da prova, exonerando ou permitindo que o contribuinte a seu
alvedrio deixe de produzir as provas constitutivas dos seu direito, ainda mais quando não se está
diante de processo de lançamento de tributo, mas de processos de restituição e compensação.
Nestes, como visto alhures, o ônus probatório é do Recorrente. Aliás, é preciso reiterar que a
Receita Federal oportunizou à contribuinte, em sede de Manifestação de Inconformidade e
Recursal que demonstrasse a origem dos créditos pretendidos, porém a ora Recorrente não
trouxe elementos comprobatórios suficientes de suas razões.
Não significa, contudo, que a administração tributária, em especial seus tribunais
administrativos, deixe de aplicar a verdade material, muito pelo contrário, a verdade material,
como princípio que é, encontra-se aplicada, no caso concreto, à súmula CARF no1432, que amplia o
rol probatório necessário à comprovação da compensação/restituição requerida.
É nisso que reside o princípio da verdade material: na ampliação dos meios
probatórios para comprovar a existência do direito creditório pleiteado.
Assim, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do tributo devido o
valor retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo da contribuição.
Veja-se que a prova da retenção na fonte não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Contudo, não basta a juntada de quaisquer documentos, os elementos trazidos aos
autos devem guardar o devido valor probatório, para que juntos, documentos e argumentos, para
além de provar, comprovar a certeza e a liquidez dos créditos que são requisitos indispensáveis
para a compensação autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado.
Dessa forma, neste momento processual, para comprovar a liquidez e certeza do
crédito informado no Pedido de Restituição é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a

§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados.

2 Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.538 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.965012/2010-57
9
existência do pretenso Saldo Negativo no período de apuração destacado, conforme previsto no
art. 923 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de
março de 1999, transcrito a seguir:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 9o, §1o).
Já a informação prestada em DIPJ (original ou retificadora) é condição necessária,
mas, diferentemente do alegado pela Recorrente e segundo jurisprudência pacificada neste e.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, não se presta para comprovação do crédito
nela informado, inteligência da Súmula CARF no 92:
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Portanto, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer aos autos
elementos probatórios suficientes para a convicção da existência do direito creditório, resta
negar-lhe o direito creditório pleiteado, na medida em que não ficou demonstrada a certeza e
liquidez do pretenso crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Noutro giro, registre-se que a contribuinte tem o dever de exigir o Informe de
Rendimentos da fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas de
regência (art. 733 do RIR/99), não lhe cabe, de fato, verificar se sua fonte pagadora efetivamente
recolheu o valor retido a título de IR, ou se cumpriu todas as obrigações acessórias relativas à
retenção. Contudo, a Recorrente tem o dever legal de exigir das fontes pagadoras a apresentação
e a entrega do Informe de Rendimentos, em seu nome, que comprova a retenção.
Diga-se também, que a Administração Tributária não está se eximindo de suas
obrigações legais, ou seja, não está atribuindo à interessada a obrigação de fiscalizar suas fontes
pagadoras. Mas está sim exercendo sua função, assegurada legalmente, de exigir da interessada
que comprove o direito creditório que alega possuir, ao utilizá-lo na compensação dos débitos
declarados.
Enfim, a Administração Tributária está exatamente cumprindo seu papel quando
exige da Recorrente a comprovação das retenções que ela diz ter suportado, bem como o
oferecimento à tributação das respectivas receitas. E mais: a Administração Tributária não se
restringe a exercer sua função de controle e fiscalização a alguns contribuintes, ou às fontes
pagadoras, mas o faz em relação a todos, inclusive em relação à própria Recorrente, parte nessa
lide.
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.538 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.965012/2010-57
10
Destarte a Recorrente não precisa, não pode e nem é sua função controlar ou
fiscalizar, no âmbito fiscal, as pessoas jurídicas com as quais mantém quaisquer tipos de
relacionamento. Mas é sua obrigação, seu dever legal, exigir delas o comprovante de
rendimentos, se quiser se utilizar do imposto retido na fonte como dedução na apuração do IRPJ
do período.
CONCLUSÃO
Isto posto, conhece-se do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 1017
DF CARF MF
Original